Tribunal: STF
Processo: RE 99986
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-14
Data de publicação: 1984-02-14

Ementa:
- TESTAMENTO PÚBLICO. REQUISITOS ESSENCIAIS (CÓDIGO CIVIL, ART-1632). NÃO PODE PREVALECER O ACÓRDÃO QUE, DEPOIS DE AFIRMAR QUE A DATA DO TESTAMENTO PÚBLICO NÃO CORRESPONDE AO EVENTO DESCRITO, ESTIMA QUE, NÃO OBSTANTE, INEXISTE NULIDADE. SE O OFICIAL PÚBLICO NÃO FOI FIEL AO SITUAR NO TEMPO O ATO
JURÍDICO, ISTO COMPROMETE A CREDIBILIDADE DO TESTAMENTO COMO UM TODO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, POR MAIORIA, PARA DAR PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANULATÓRIA.